Tribunal: TJMT
Processo: 0025942-94.2013.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025942-94.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Piso Salarial]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — SERVIDOR PÚBLICO – HORA-ATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ESTABELECEM MÍNIMO DE 1/3 – CONSTITUCIONALIDADE DO PISO NACIONAL – PRECEDENTE DO STF NA ADI N° 4167/DF – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – EFEITO ERGA OMNES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – APELOS DESPROVIDOS.

1. “Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011[...] (N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)”.

2.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Retificação no ponto.

3. Recursos desprovidos, sentença mantida em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

APELADO (S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO

PÚBLICO – SINTEP

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelas partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 0025942-94.2013.8.11.0002 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou procedente a demanda para reconhecer, a partir de 27.04.2011, o direito à majoração de 13,33%, relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade dos docentes representados na inicial, bem como condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de acordo com o previsto no §4o da Lei 11.738/2008.

A apelação interposta pela parte autora sustenta que a sentença não fixou o termo inicial para o cálculo da indenização material, consubstanciado no pagamento retroativo do adicional pretendido.

Com isso, requer a reforma da r. sentença para que se reconheça a devida retroação dos valores pretendidos.

Já a apelação interposta pela parte ré, Município de Várzea Grande, defende que o ente municipal deve ser isento do pagamento das diferenças salariais a que foi condenado, uma vez que tais verbas não seriam devidas, pois baseada em lei federal “sem adequação com a realidade municipal”.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando em preliminar a inadmissibilidade do recurso do Município em razão do princípio da dialeticidade e pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 126559697.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público que justifique sua intervenção – id. 136948188.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelado, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3o, I a V e §4o, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelas partes contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no 0025942-94.2013.8.11.0002 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou procedente a demanda para reconhecer, a partir de 27.04.2011, o direito à majoração de 13,33%, relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora-atividade dos docentes representados na inicial, bem como condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de acordo com o previsto no §4o da Lei 11.738/2008.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária e dos recursos de apelação em conjunto.

Extrai-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em aferir o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores, retroativo da diferença do referido percentual.

Como cediço, o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica corresponde ao valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo
para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Co
m fundamento nestas diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

"Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."

Nest
e espeque, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social (art. 6o).

"Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas."

As
sim, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Nesse contexto, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011).

P
ortanto, diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF,
é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional,
além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Lado outro, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem:

"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

De tal modo, a alegação de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.

Destarte, por simples cálculo aritmético chega-se à conclusão de que o valor correspondente a 20% é inferior ao correspondente à 1/3.

Logo, os Apelados Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Destaca-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido,
a partir de 27 de abril de 2011
, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Deste modo, sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008, o município apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0038310-18.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Logo, não há que se falar em omissão no julgamento quanto ao termo inicial da retroatividade da decisão, como alegado pela parte autora/apelante, vez que o adicional pretendido deve ser calculado a partir de 27/04/2011, como estabelecido em modulação dos efeitos do julgamento pelo E. STF.

Por fim, ao contrário do disposto na r. sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto, ratifico a sentença em remessa necessária e, em relação às apelações, conheço dos recursos e lhe nego provimento, a fim de manter procedentes os pedidos da inicial nos termos da r. sentença.

Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023